Tribunal: TJSP
Processo: 1011061-03.2020.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação e REMESSA NECESSÁRIA – Ação sob o procedimento comum – Servidora pública estadual – Pretensão à concessão de aposentadoria por invalidez – Possibilidade – Perícia médica conclusiva de que o quadro de saúde da autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria com proventos integrais – Admissibilidade, pois trata-se de moléstia decorrente de acidente em

Ementa:
Apelação e REMESSA NECESSÁRIA – Ação sob o procedimento comum – Servidora pública estadual – Pretensão à concessão de aposentadoria por invalidez – Possibilidade – Perícia médica conclusiva de que o quadro de saúde da autora apresenta incapacidade laborativa total e permanente – Aposentadoria com proventos integrais – Admissibilidade, pois trata-se de moléstia decorrente de acidente em serviço – Inteligência do artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal.

Pagamento de proventos atrasados – Autora que permaneceu em atividade – Impossibilidade de percepção dos atrasados desde a data que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial, tendo em vista a vedação imposta no § 10 do art. 37 da Constituição Federal – Reforma parcial da sentença nesse ponto. Recursos parcialmente providos, com observação.